Tribunal: TJDFT
Processo: 0743281-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743281-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco de Carvalho (OAB/MT 39.973) e Aramitan F.C.J. de Carvalho (OAB/MT 18.850) em favor de LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, por meio do qual apontam como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ato ilegal a manutenção do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto (Proc. 0406337-54.2022.8.07.0015 – SEEU). Após os despachos de id 42420140 e id 42438418, que historiam os fatos narrados no presente habeas corpus, o Juiz da VEP prestou as informações de id 42451082, comunicando, com relação ao pedido formulado para que o paciente cumpra a pena privativa de liberdade em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, que: Considerando que a autorização para a transferência da execução penal do sentenciado para o Juízo da Comarca de Jaciara/MT, e a consequente permanência dele na unidade prisional daquele Estado, não cabe a este Juízo da VEP/DF, determinei, nesta data, oficiar ao órgão gestor de vagas do sistema prisional do Estado do Mato Grosso, solicitando informações acerca da possibilidade de atendimento ao pleito da defesa, especificamente quanto à existência de estabelecimento prisional adequado ao regime prisional e vaga. Portanto, uma vez que as diligências necessárias para a análise do pedido de realocação do paciente no regime semiaberto já foram encaminhadas pelo Juiz da execução penal, aguarde-se o retorno do ofício enviado ao órgão gestor de vagas do sistema prisional do Mato Grosso, com as informações necessárias. Intime-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista